Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725639-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS IMPETRANTE: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS, presos em flagrante delito em 21/06/2024, com conversão em prisão preventiva em 22/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado mediante escalada e concurso de agentes). O impetrante sustenta ausência de fundamentação adequada para a prisão preventiva, citando jurisprudência que destaca a necessidade de fundamentação concreta para tal medida. Assevera que o presente caso comporta aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (Art. 319 do CPP), dadas as condições pessoais do paciente: primariedade, bons antecedentes, emprego fixo como servente e garçom, e responsabilidade familiar como pai de uma criança de 12 meses. Acrescenta que deve ser prestigiado o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva. Assim, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus, devido à urgência representada pelo perigo de dano irreparável ao paciente. No mérito, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a subsequente expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares alternativas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva, argumentando principalmente a falta de fundamentação concreta para a medida e propondo alternativas menos restritivas em linha com a legislação vigente e a situação pessoal do paciente. A defesa destaca a importância da análise imediata do caso para evitar danos irreparáveis à liberdade do paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, momento em que o paciente e seu comparsa foram presos tentando fugir do estabelecimento comercial em razão da chegada dos policiais. Nesse sentido é a narração do condutor do flagrante (Adriano dos Santos Andrade) e da vítima (Belchior Martins dos Reis) (ID 60666804): (Adriano dos Santos Andrade – condutor do flagrante): “(...) Nesta data, foi acionado via COPOM as 03h50min, para comparecer na EQNN 8/10 BL A LT 1, Distribuidora Reis, Ceilândia, pois dois homens estariam furtando o referido estabelecimento comercial. Chegou no local as 03h55min. Inicialmente, verificaram que as portas estavam fechadas. Logo em seguida compareceu o proprietário que destrancou a porta, quando escutaram um barulho proveniente do interior da loja. Um policial foi para os fundos da loja e outro ficou na frente (soldado ERISMAR), quando que o declarante adentrou o estabelecimento. O soldado ERISMAR visualizou quando dois indivíduos tentaram se evadir pelo telhado, cada qual em um sentido diferente. Mais uma viatura deu apoio e, com a informação dada por ERISMAR, conseguiram capturar um dos furtadores: identificado como ALEXANDRE JACINTO DE MEDEIROS. O segundo autor, mesmo perseguido, conseguiu se evadir correndo no sentido da QNM 07/09. Pelo que pode visualizar ele tem a constituição física magra, cor de pela branca, vestia calça, blusa de moleton preta. Não sabe informar se os autores conseguiram subtrair alguma mercadoria do interior do estabelecimento. Visualizou que eles entraram no local por meio de um buraco feito no telhado.” (Belchior Martins dos Reis - vítima): Nesta madrugada, por volta das 03h50min, foi acordado pelo sistema de alarme do estabelecimento comercial do qual é proprietário - localizado na EQNN 8/10 BL A LT 1, Distribuidora Reis, Ceilândia. Ao visualizar a câmera: notou que dois homens estavam no interior do estabelecimento, ambos com lanternas. Dessa forma, acionou a Polícia Militar e também se deslocou para o local. O declarante e os militares chegaram juntos no estabelecimento comercial, quando escutaram um barulho proveniente de seu interior. Dessa forma, o declarante destrancou a porta principal e os militares entraram na loja, quando notaram mais barulho vindo do telhado. Os militares saíram, então, no encalço dos ladrões, conseguiram capturar apenas um, o qual foi conduzido para esta delegacia de polícia. Não sabe informar se eles conseguiram subtrair algo do interior da loja. Percebeu que eles entraram no comércio por meio de um buraco feito no forro de gesso do telhado. A prisão em flagrante somada a palavra de policial e da vítima, tornam certa a materialidade e os indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 60666800 – p. 3): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, o autuado possui passagem por crime de furto enquanto menor e, tão logo completou a maioridade, voltou a se envolver na seara criminosa por crime da mesma natureza, sendo que na data de hoje é novamente flagranteado em situação de crime patrimonial, o que, de acordo com entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, enseja na conversão do flagrante em prisão preventiva. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. III. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. IV. Ordem denegada. (Acórdão n.1004977, 20170020062696HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 115/124). No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Quanto a alegação de que o autuado cuida do filho menor, a tese não merece prosperar, vez que a criança se quer mora com o autuado, mas sim com a genitora. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (N.g) Após cuidadosa análise dos argumentos apresentados, torna-se evidente que o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares deve ser indeferido. Ao examinar a trajetória do réu, a persistência de condutas ilícitas desde a menoridade revela um padrão preocupante de comportamento. Embora se reconheça que o réu possui apenas 20 anos e ainda esteja em fase de desenvolvimento pessoal e social, a continuidade de ações delituosas não pode ser ignorada, especialmente no presente caso em que se trata de crime qualificado pela escalada e concurso de agentes, denotando sofisticação e vontade persistente no crime. Os atos infracionais cometidos, tanto o furto anterior quanto a tentativa de furto qualificado atual, mesmo sem o uso de violência ou grave ameaça, não minimizam o risco que a liberdade do réu representa à ordem pública. Nesse sentido, destaco precedente da jurisprudência: “(...) 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1416741, 07118844720228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A prisão preventiva, neste contexto, é necessária para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos. O histórico do réu demonstra uma tendência à reincidência, e a possibilidade de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a tranquilidade social. Portanto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se mostra adequada, pois não atende aos requisitos de segurança exigidos pelas circunstâncias do caso. A preservação da ordem pública e a prevenção de novos delitos são prioridades que justificam a manutenção da prisão preventiva. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de junho de 2024 13:40:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator